Tribunal: STF
Processo: RE 88695
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
- DOCUMENTOS. - JUNTADA. - OPORTUNIDADE. - SE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO LITIGANTE NENHUMA INFLUENCIA TIVERAM NO
JULGAMENTO, NÃO SE ANULA A DECISÃO PELA INOPORTUNIDADE DA JUNTADA
DELES, SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRARIA.
AÇÃO PROPOSTA POR ACIONISTAS PARA ANULAR VENDA FEITA PELA SOCIEDADE
E PARA RESPONSABILIZAR CIVILMENTE DIRETORES DELA. PROPOSITURA ANTES
DE APRECIADO O ATO EM ASSEMBLÉIA. - AÇÃO QUE, DEPOIS DE APROVADO O
ATO, DEVERIA DIRIGIR-SE CONTRA TAL APROVAÇÃO
CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA.
HONORARIOS DE ADVOGADO. - MAJORAÇÃO DA VERBA, EM RECURSO DE
LITISCONSORTE, SEM OFENSA A COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.